Tribunal: TJDFT
Processo: 0722466-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0722466-97.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA GONCALVES DE SOUZA RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA GONÇALVES DE SOUZA, acompanhado apenas da guia de preparo (ID 46002450) e do respectivo comprovante de pagamento (ID 46002452), sem, contudo, comprovar o recolhimento das custas processuais. DECIDO. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Em que pese a recorrente ter formulado pedido de concessão de gratuidade de justiça, promoveu o recolhimento do preparo recursal, restando prejudicado o requerimento, ante a preclusão lógica. Neste sentido segue entendimento pacificado nas Turmas Recursais do TJDFT, de que o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso inominado prejudica o requerimento de gratuidade de justiça, diante da preclusão lógica, vez que praticado ato processual incompatível com o anterior. Precedentes: 1a TR, Acórdão 1175274, DJe 05.06.2019; 2a TR, Acórdão 16332124. DJe 08.10.2022; 3a TR, Acórdão 16556848, DJe 08.02.2023, Acórdão 1370742, DJe 23.09.2021. Desta forma, ao recolher o preparo, tornou-se prejudicado o requerimento de gratuidade de justiça. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso. RECURSO DE MARIA GONÇALVES DE SOUZA NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução de 21/12/2021). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.